Tribunal: TJPA
Processo: 0804016-67.2023.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0804016-67.2023.8.14.0009

EMBARGANTE: KEDSON SILVA NASCIMENTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0804016-67.2023.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
KEDSON SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Kedson Silva Nascimento contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, redimensionando a pena para 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 35 dias-multa. O embargante alega omissão do tribunal ao não examinar o Princípio da Insignificância, argumentando que este deveria ter sido considerado de ofício em razão do efeito devolutivo e translativo da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do Princípio da Insignificância, não arguido na apelação, e se os embargos declaratórios poderiam ser utilizados para reanálise ou introdução desse tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Penal, em seu art. 619, estabelece que os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em acórdão, não sendo meio adequado para reexame de mérito ou inovação recursal.

4.

O princípio tantum devolutum quantum appellatum determina que o tribunal revisa apenas as questões impugnadas no recurso de apelação, sendo vedado apreciar de ofício temas não suscitados, sob pena de violação ao contraditório.

5.

Os embargos declaratórios não constituem via apropriada para introduzir questões não debatidas nas razões de apelação, configurando-se inovação recursal o pedido de análise do Princípio da Insignificância em sede de embargos.

6.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem observar os limites do art. 619 do CPP, não sendo admissível sua utilização para rediscutir mérito já julgado ou suscitar temas novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir mérito ou introduzir inovação recursal, destinando-se apenas à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão prevista no art. 619 do CPP.

2.

O tribunal não está obrigado a revisar de ofício questões não suscitadas em apelação, nos termos do princípio tantum devolutum quantum appellatum.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: 2020.00421521-84, 211.751, Rel. Mairton Marques Carneiro, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 24.10.2019, Publicado em 07.02.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0804016-67.2023.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
KEDSON SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
KEDSON SILVA NASCIMENTO
,
contra o Acórdão n.º 22571635, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo e redimensionou a pena para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Alega o Embargante a existência de omissão na decisão guerreada relativa ao Princípio da Insignificância, tendo em vista que por se tratar de matéria de ordem pública deveria ter sido reapreciada de ofício pelo Tribunal, em face do efeito devolutivo e translativo da apelação, razão pela qual requer a reforma da decisão impugnada.

O Órgão Ministerial, se manifestou pelo não conhecimento dos presentes Embargos Declaratórios (ID nº 22981420 p. 1-3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

O Embargante protesta pelo reconhecimento de omissão no acórdão de minha relatoria quanto à revisão
de ofício,
no que se refere ao Princípio da Insigificância, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PLEITO DEFENSIVO.
RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.

DOSIMETRIA
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

NÃO

CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E POSTERIOR COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabível mencionar que
o então apelante, em todo recurso de apelação interposto, não pleiteou qualquer descontentamento acerca da violação ao Princípio da Insignificância, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo, assim, qualquer omissão a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna, somente o que for objeto de revisão pelo tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024